Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-84.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Não demonstrada a flagrante abusividade dos juros. Possibilidade de capitalização de juros no presente caso. Admissibilidade da cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem, diante da demonstração da realização do serviço. Admissibilidade da cobrança a título de seguro, diante da facultatividade da contratação. Sentença de

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Não demonstrada a flagrante abusividade dos juros. Possibilidade de capitalização de juros no presente caso. Admissibilidade da cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem, diante da demonstração da realização do serviço. Admissibilidade da cobrança a título de seguro, diante da facultatividade da contratação. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.